Tribunal: TJMT
Processo: 0003279-37.2016.8.11.0006
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0003279-37.2016.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[CELINA FRANCISCA DA SILVA - CPF: 650.040.001-15 (VÍTIMA), RONI CLAUDINO NUNES (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0003279-37.2016.8.11.0006

APELANTE: RONI CLAUDINO NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTOS QUALIFICADOS PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELA ESCALADA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1)
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
- IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS NOS AUTOS – DEPOIMENTO FIRME E COESO DA VÍTIMA, CONFIRMADO POR PROVAS TESTEMUNHAIS
- 2)
DECOTE DA QUALIFICADORA DA ESCALDA
POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – INOCORRÊNCIA - LAUDO PERICIAL FOTOGRAFIAS E DEPOIMENTO TESTEMUNHAL - TRANSPOSIÇÃO DE MURO COM 2,10 METROS – 3)
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
- CONSISSÃO PARCIAL INQUISITORIAL - INVIABILIDADE - NÃO UTILIZAÇÃO COMO FUNDAMENTO DO DECRETO CONDENATÓRIO - SÚMULA 545 DO STJ -
RECURSO DESPROVIDO
.

1) Impossível a decretação da absolvição, se nos autos há provas concretas e robustas amparando a condenação, mormente quando as palavras da vítima vêm corroboradas pelos demais elementos do conjunto probatório, em especial aos depoimentos testemunhais.

2) Comprovado nos autos por meio de testemunhal, laudo pericial do local do crime e fotografias do local, a utilização de meio anormal pelo acusado para o ingresso na residência da vítima, tendo pulado um muro de aproximadamente 2,10 metros, exigindo-lhe um esforço incomum, afigura-se escorreita a incidência da qualificadora da escalada, prevista no inciso II, § 4º, do art. 155, do Código Penal.

3) De acordo com o enunciado da Súmula 545/STJ, a atenuante de confissão espontânea só haverá de ser reconhecida, ainda que parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial, mesmo quando o réu dela se retratar, quando for utilizada para fundamentar a condenação, hipótese inocorrente nos autos.

4) Recurso desprovido em sintonia com o parecer.
R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0003279-37.2016.8.11.0006

APELANTE: RONI CLAUDINO NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pela Defensoria Pública, em favor do acusado
Roni Claudino Nunes
, visando reformar a r. sentença proferida nos autos n. 0003279-37.2016.8.11.0006 - Código 199746, pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que o condenou à pena de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, além do pagamento de 11(onze ) dias-multa, por infração ao
art. 155, §4º, inciso I e II, por duas vezes na forma do art. 71
, ambos do do Código Penal.

Em suas razões, o apelante pretende
absolvição
do delito previsto no artigo ao art. 155, §4º, inciso I e II, por insuficiência probatória delitiva.
Subsidiariamente,
pugna pelo
afastamento da qualificadora
prevista no artigo 155,

§4º, inciso II, do CP e pelo
reconhecimento da atenuante
do artigo 65, inciso III, ‘d’

do Códex Penal

(id. 67308496).

O Ministério Público, em suas contrarrazões, pugna pelo
provimento parcial
do recurso para que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea, nos termos na Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça, para fins de reformar a sentença condenatória do juízo
a quo
(id. 67308497).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Benedito Xavier de Souza Corberlino, manifesta pelo desprovimento do recurso defensivo.
(Id. Num. 71740497)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021